Tribunal: STF
Processo: RE 1398511
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 9): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A ausência de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a postergação por tempo indefinido do adimplemento de valores já reconhecidos como devidos pela própria Administração. Além disso, o pagamento dar-se-á pelo regime de precatório, com a oportuna alocação de recursos suficientes à satisfação do direito do autor. ”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 61, § 1º, inciso II, “a”; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração, por alegada afronta ao art. 5º, XXXV, LVI e LV, e 93, IX, da CF, tendo em vista que não foram supridas as omissões apontadas pela Recorrente. 



    Alega-se a improcedência da pretensão do Recorrido quanto ao “pedido de incorporação e pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’ indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração” (eDOC 12, p. 21). 



    No mérito, aduz-se que o acórdão recorrido violou o art. 37, X, combinado com o art. 61, § 1º, inciso II, “a”da CF, haja vista que “apenas por meio de lei específica, cuja iniciativa adstringe-se à exclusiva esfera de competência do Presidente da República, pode ser fixada ou alterada a remuneração de servidores públicos” (eDOC 21, p. 22). 



    Afirma-se que não há direito à incorporação de quintos pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento a partir de abril de 1998 (eDOC 12, p. 28).



    Ao final, requer-se o provimento do recurso e a inversão dos ônus da sucumbência.



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a remessa dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, nestes termos (eDOC 18)



    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Em relação à(s) matéria(s), o acórdão recorrido parece divergir do entendimento da Corte Suprema. Desse modo, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao Órgão julgador deste Regional, para eventual juízo de retratação. ”. 



    O Tribunal de origem, então, proferiu acórdão em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 20): 



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. PAGAMENTO. TEMA 395. REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. 1. Em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema STF 395 - Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal, a VicePresidência desta Corte determinou a remessa dos autos a este Gabinete, para eventual juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015. 2. O direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos e na falta do respectivo pagamento. ” 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para fim de prequestionamento (eDOC 22) e o recurso extraordinário ratificado pela União (eDOC 23). 



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 61).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    Com efeito, quanto à matéria de fundo, conforme se depreende do voto proferido no juízo de retratação, 



    “Depreende-se da análise dos autos que o(a) autor(a) objetiva, nesta ação, o pagamento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente (evento 40 dos autos originários, SENT1): A parte autora, qualificada na inicial, ajuizou a presente ação ordinária em face da UNIÃO, objetivando a condenação da ré ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento administrativo à incorporação de quintos, reconhecidas administrativamente. Narrou que é servidor público federal ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, lotado no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Relatou que o TRT da 4ª Região, na Declaração SP/SERPAG nº 148/2011, reconheceu o direito à incorporação de quintos de acordo com a MP 2225-45/2001. Informou que o valor deveria ser pago na via administrativa, entretanto, por força de deliberação do Conselho Nacional de Justiça, requerida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ficou indeferido o pedido de crédito referente à parcela de quintos. Ao final, juntou documentos. Em outros termos, o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos ao(à) autor(a) e na falta do respectivo pagamento. ” (eDOC 20, p. 4). 



    Ressalto que o reconhecimento do crédito referente aos valores atrasados relativos aos quintos na esfera administrativa não impede a rediscussão pela via judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Repercussão geral reconhecida. Aplicação ao caso do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 1. A questão em discussão nos autos equivale àquela em debate nos autos do RE nº 638.225/CE, cuja repercussão geral já foi reconhecida pela Corte. 2. O fato de a União ter reconhecido, administrativamente, o pretendido crédito, não impede a oportuna rediscussão de sua legitimidade pela via judicial. 3. Agravo regimental não provido” (AI 799.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2013). 



    Na hipótese, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão proferido anteriormente, nestes termos (eDOC 47, p. 3-4):



    “Diante desse contexto, forçoso reconhecer que o pedido deduzido está adstrito à condenação da União ao pagamento de valores atrasados, devidos em virtude de decisão administrativa. Logo, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da incorporação de quintos/décimos, decorrente do exercício de funções comissionadas, no período compreendido entre as edições da Lei n.º 9.624/1998 e da Medida Provisória n.º 2.225- 48/2001, alcança o(a) autor(a) quanto à manutenção da parcela já incorporada até sua absorção integral por reajustes concedidos a contar da data do julgamento dos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário n.º 638.115 (18/12/2019).”. 



    Como se depreende da leitura do julgado questionado, o entendimento firmado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação desta Corte sobre o tema.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: 



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 



    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 



    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:



     



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifei)



    A respeito da questão ora em exame, confira-se o seguinte julgado:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.331.515-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022) . 



    Extraio, ainda, da decisão monocrática de reconsideração exarada no RE 1.220.748-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 04.03.2020, os seguintes fragmentos:



    “(...) Razão jurídica assiste aos agravantes. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Isso porque, o Supremo, no julgamento do RE n° 638.115/CE, foi taxativo ao dizer que a partir daquela Sessão do julgamento (19.03.2015), cessariam os efeitos de toda decisão de incorporação, ressalvando, apenas, o reconhecimento do direito pretérito - tudo foi pago até aquela data e tido como pago de boa fé, no entanto, a partir então, não mais haverá o direito ao recebimento. Essa decisão do Supremo foi tomada em sede de recurso extraordinário com repercussão geral e daí a carga de generalidade e o efeito vinculante, tanto para os órgãos Administração Pública quanto para os órgão do próprio Poder Judiciário. Dessa forma, não poderia esta Corte ir em sentido contrário ao que decidiu o Supremo e admitir o pagamento vantagens posteriormente à data limite final estabelecida pelo próprio Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal (…) No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito aos quintos ocorreu em 12/03/2015 (fls. 161), tendo a decisão agravada (08/07/2015) determinado ao IFRN que promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a incorporação dos quintos nos vencimentos/proventos dos demandantes, sendo forçoso reconhecer a inexigibilidade do título no que respeito ao cumprimento da obrigação de fazer” (fl. 64, vol. 2, grifos nossos). 



    (...)



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, com repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pelo que neguei seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes. 



    6. Nesse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001 por afronta ao princípio da legalidade. Esta a ementa da decisão:



    (...)



    7. Entretanto, em 18.12.2019, ao julgar os terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115–RG, o Plenário deste Supremo Tribunal atribuiu a eles efeitos infringentes para assentar ser “indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão transitada em julgado”: 



    (...)



    Há de prevalecer, no caso, essa nova orientação esclarecida e firmada a partir do julgamento dos terceiros Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 638.115 – RG, finalizado em 18.12.2019”. 



    Diante do contexto dos autos, a pretensão da União não pode ser acolhida, considerando a modulação dos efeitos da decisão proferida no referido paradigma (Tema 395), tendo em vista que o crédito de valores referentes à incorporação dos quintos, reconhecidos administrativamente, não pode ser cessado imediatamente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, com base nos arts. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente